Tribunal: TJMT
Processo: 0002125-48.2020.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002125-48.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Fiscalização, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0001-25 (APELANTE), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), NILO BEVILACQUA JUNIOR - CPF: 173.123.531-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILO BEVILACQUA JUNIOR - CPF: 173.123.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - TAC FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO - ABSTENÇÃO DE EXPOR A VENDA PRODUTOS DE QUALQUER GÊNERO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO - DESCUMPRIMENTO - ARBITRAMENTO DE MULTA - FIXAÇÃO DA CIÊNCIA DA DETERMINAÇÃO PELA EXECUTADA

- BLOQUEIO DE VALORES - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AFASTAMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatado o inadimplemento da obrigação de não fazer, constituída da abstenção de expor a venda produtos com prazos de validade vencidos, é devida a aplicação da multa pelo descumprimento, a partir da data do arbitramento, da qual a executada teve ciência.

Matéria examinada e julgada em recurso anterior. Ausência de justificativas a alterar o entendimento.

É vedado ao membro do Ministério Público o recebimento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0002125-48.2020.8.11.0004

APELANTE: N. Bevilacqua Junior Eireli

APELADO: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Apelação interposta por
N. Bevilacqua Junior Eireli
, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos em face do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, com a condenação do embargante nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Alega que o Parecer Técnico elaborado pela Vigilância Sanitária demonstra que os produtos indicados têm data de validade expirada após a data da intimação da decisão, ou seja, a maioria dos produtos venceram a partir de fevereiro de 2019, data posterior a 17 de dezembro de 2018, o que afasta o arbitramento da multa a partir desta data.

Ressalta que no demonstrativo de cálculo apresentado pelo Ministério Público, ora apelado, foi aplicado juros de mora de 1% ao mês por atraso de pagamento, quando nem mesmo ocorreu sua citação para pagamento. Aponta como valor correto a quantia de R$ 23.000,00.

Assevera, ainda, que grande parte dos produtos encontrados com validade expirada não são tóxicos capazes de causar qualquer prejuízo à saúde dos consumidores, já que não são alimentícios.

De outra via, diz que não foi intimado para se manifestar quanto ao valor da multa de R$ 189.902,26 antes do bloqueio, em ofensa ao contraditório. Pondera, ainda, quanto a possibilidade de parcelamento do débito.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para determinar o levantamento do valor da multa bloqueada ou, alternativamente, a redução para o montante de R$ 23.000,00, bem assim, pelo afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões (id. 184330177).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça José Antonio Borges Pereira, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 196036670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos por N. Bevilacqua Eireli em face do Ministério Público de Mato Grosso, com a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Consta que o Ministério Público interpôs Execução de Obrigação de Não Fazer fundada em título executivo extrajudicial, por meio da qual buscou a satisfação das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC n. 003/2015/1aPJC/MPE/MP, especificamente as cláusulas primeira e segunda:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O compromissário assume a obrigação de não expor à venda produtos de qualquer gênero com prazo de validade vencido nem tampouco produtos com data de validade adulterada, ou então, sem que indicada a data de fabricação e respectiva data de vencimento, pena de pagamento de multa nos seguintes termos:

...

CLÁUSULA SEGUNDA - O compromissário se obriga a abster-se de utilizar produtos com prazo de validade expirado nos setores da padaria e rotisserie, bem como em qualquer outro setor do estabelecimento, como forma de reaproveitamento de mercadoria para o processamento ou elaboração de alimentos, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) no caso de constatação da infração;”

Ao receber a execução, o Magistrado determinou a citação da executada para o cumprimento do TAC 003/2015, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, fixados nos termos dos arts. 814 e 815 do CPC. (id. 184326344)

Após manifestação da empresa executada, ora embargante e apelante, foi realizada nova vistoria no estabelecimento pela equipe da Vigilância Sanitária, que constatou,
novamente
, frisa-se, a presença de diversos produtos vencidos, de sorte que o Ministério Público apresentou cálculo referente à multa imposta, da qual a empresa teve ciência, no valor de R$ 189.902,26, quantia que fora penhorada via BACENJUD.

Por sua via, o executado, em sede de Embargos à Execução, visando a procedência do desbloqueio do valor e sua redução para R$ 23.000,00, alegou a incorreção quanto ao termo inicial da multa, bem assim impugnou a imposição de multa e do valor, já que nem todos os produtos vencidos tinham natureza alimentícia e não geram prejuízos à saúde dos consumidores, além de violação ao contraditório, por não ter sido intimado a se manifestar antes do bloqueio.

Pois bem. Verifica-se que a matéria aqui discutida foi objeto de exame e julgamento no Agravo de Instrumento n. 1016193-90.2023.8.11.0000, tirado de decisão que indeferiu o pedido de levantamento do valor bloqueado, cujos argumentos, em particular, se cingiram quanto ao termo inicial da fixação da multa, a redução do valor e o fato de não ter sido intimada para proceder a quitação. Nesse sentido, extrai-se do voto:

Cuida-se, na origem, de
Execução de Obrigação de Não Fazer Fundada em Título Executivo Extrajudicial no 0011435-49.2018.8.11.0004, código no 287293
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de N. Bevilacqua Junior Eireli aqui agravante, lastreada no Termo de Ajustamento de Conduta no 003/2015/1aPJC/MPE/MT firmado entre as partes,

em especial, quanto a primeira e segunda cláusula assim pactuadas:

“a) abster-se de comercializar produtos de qualquer gênero com prazo de validade expirado;

b) abster-se de utilizar produtos com prazo de validade expirado nos setores de padaria e rotisserie, bem como em qualquer outro setor do estabelecimento, como forma de reaproveitamento de mercadoria para o processamento ou elaboração de alimentos”.

A empresa foi devidamente citada para abster-se de vender produtos com prazo de validade expirado e de utilizar produtos com prazo de validade vencido como forma de aproveitamento das mercadorias para o processamento ou elaboração de alimentos nos setores de padaria e de rotisserie ou em qualquer outro setor, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

No decorrer da ação foi deferido pedido formulado pelo Ministério Público consistente na realização, pela Vigilância Sanitária Municipal acompanhada de Oficial de Justiça, de nova vistoria na empresa Nilo Supermercado, com o objetivo de apurar se as obrigações de fazer pactuadas no Termo de Ajustamento de Conduta tinham sido adimplidas, cujo parecer técnico no 023/VISA/2019 foi juntado no processo às fls. 195/199.

Em razão das constatações feitas no parecer técnico, de descumprimento das obrigações assumidas, o juiz deferiu pedido de penhora on-line da multa diária no valor de R$189.902,26 que tinha sido fixada pela decisão de fls. 104/105 no de origem.

A empresa executada e aqui agravante postulou a redução do valo da multa e pela desconsideração do parecer técnico, o que foi rebatido pelo exequente, que em ato contínuo, promoveu a adequação do cálculo da multa quanto ao término de incidência e pediu a expedição de alvará para levantamento do valor em favor do Fundo Municipal de Saúde de Barra do Garças, cujo pedido foi indeferido pelo juízo de origem.

Na sequência foi feita nova vistoria pela Vigilância Sanitária que, desta vez, constatou o cumprimento das obrigações que a empresa executada assumiu no Termo de Ajustamento de Conduta, tendo o Ministério Público exequente postulado a extinção da Execução.

A executada requereu a reconsideração da decisão que tinha fixado a multa diária, a fim de ser reduzido para R$23.000,00 o valor e autorizar que a empresa executada procedesse com o levantamento do valor indevidamente bloqueado, cujo pedido foi indeferido e é objeto deste recurso.

Quanto ao início da incidência da multa diária,
tem-se que foi arbitrada em 20.9.2018
(id. de origem 58301111, p. 31)
por conta do pedido de arbitramento formulado pelo Ministério Público na petição inicial de sua Execução

e do relatório técnico no 102/VISA/2018
que constatou a infração e que, inclusive,

apreendeu produtos vencidos (fls. 85/88).

Logo, o início da incidência da multa diária é a partir da data da juntada do mandado de citação/intimação no processo em 17.12.2018
e não do dia do relatório técnico no 023/VISA/2019 da Vigilância Sanitária ocorrido em 9.5.2019, porquanto foi a partir da juntada do mandado no processo que restou confirmada a ciência da executada agravante quanto ao arbitramento da referida multa.

Sobre o assunto:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ASTREINTES. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE FIXOU A MULTA
. NÃO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO PARA INCIDÊNCIA DA MULTA. REVOLVIMENTO DE SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É entendimento desta Corte Superior que o termo inicial das astreintes fixadas para o cumprimento de obrigação de fazer é a data em que a parte devedora, após intimada da decisão que fixou a multa cominatória
, deixa de observar o comando judicial respectivo.

2. A Corte de origem afirmou que a antecipação de tutela deferida em favor do recorrente estava condicionada à sua obrigação de depositar mensalmente os valores que entendia devidos, de modo que, diante do não cumprimento da referida condição, não há falar em incidência de multa.

3. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.678.767/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 18/12/2020.) (grifei).

Registra-se que o referido relatório técnico no 023/VISA/2019 da Vigilância Sanitária ocorrido em 9.5.2019 apenas serviu para confirmar a infração constatada inicialmente pelo relatório técnico no 102/VISA/2018 (fls. 85/88), ocasião em que foram, inclusive, apreendidos vários produtos, conforme termo de apreensão no 006775, 006776 e 006777 (fls. 90/92).

E o término da incidência da referida multa é o dia em que

foi comprovado, pela nova vistoria feita pela Vigilância Sanitária em 29.8.2022, que a empresa tinha passado a cumprir o que ajustou com o Ministério Público (id. 94702585, p. 1).

A fixação da multa atende ao que as partes pactuaram no Termo de Ajustamento de Conduta e foi arbitrada em razão do descumprimento pela empresa executada daquilo que assumira com o Ministério Público.

O valor

da multa diária, de R$1.000,00, não se revela abusivo e bem atende as peculiaridades do caso.

Importante registrar que a multa foi arbitrada em razão do descumprimento, comprovado por órgão oficial (Vigilância Sanitária), pela empresa executada aqui agravante, da obrigação assumida no Termo de Ajustamento de Conduta, de não expor a vida dos consumidores a perigo.

Questão sobre saber se as mercadorias vencidas causaram ou não prejuízo não foi arguida e muito menos resolvida pela decisão e origem. Logo, tal questão não há como ser abordada em grau de recurso por revelar-se inovação recursal.

Além do que o acordo era de que a empresa não comercializasse e/ou utilizasse produtos vencido, como bem pontuou a d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer juntado no id. 190972669, cujo fragmento se transcreve:

“Além de que, não vem ao caso a defesa de que os produtos vencidos não causam danos aos consumidores, pois houve comum acordo na cláusula primeira do referido TAC, de que nenhum produto vencido, de qualquer gênero, poderia ser comercializado pelo agravante.”.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que indeferiu pedido formulado peça executada aqui agravante, de exclusão/redução da multa diária e de levantamento de valor eventual e indevidamente retido.

É como voto.

Com efeito, independentemente de ser produto alimentício ou não, certo é que o parecer da Vigilância Sanitária verificou a existência de diversos produtos com prazos vencidos, de sorte a ser incontroverso o descumprimento do TAC e da determinação judicial no feito executivo, o que corrobora com o termo inicial da aplicação da multa na forma apresentada pelo Ministério Público, qual seja a data em que a executada foi citada para o cumprimento da obrigação, em 17/12/2018 e afasta a pretensão da redução do valor da multa fixada.

Nesse sentido, neste recurso não se observa justificativas que possam alterar o entendimento proferido em recurso anterior.

Porém, quanto a condenação em honorários advocatícios, a r. sentença merece reforma, como bem consignado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“...quanto ao pedido de revogação da condenação de honorários, este deve ser deferido, visto que a Constituição da República é inequívoca ao vedar o recebimento de honorários pelo órgão ministerial, vejamos:

Art. 128. O Ministério Público abrange: (...)

§ 5o Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

(...)

II - as seguintes vedações: a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;

Posto isto,
dá-se parcial provimento ao recurso tão somente para afastar a condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024